Tribunal: TCU
Processo: 020.933/2005-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 71/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada a partir de documentação encaminhada a esta Corte de Contas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro versando sobre supostas irregularidades em contrato de concessão de uso de área do Aeroporto de Jacarepaguá (SBJR), celebrado entre a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero e a empresa Medise - Medicina, Diagnóstico e Serviços Ltda. - Hospital Barra D 'or; Considerando que o mérito da representação foi apreciado por meio do Acórdão 2232/2012-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, ocasião em que o Colegiado havia deliberado no sentido de realizar auditoria nos contratos comerciais de concessão de área de uso do Aeroporto de Jacarepaguá, com o objetivo de verificar, além dos aspectos legais, a compatibilidade dos valores contratados com aqueles praticados pelo mercado (item 9.5); Considerando os pareceres uniformes exarados pela então denominada Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil às peças 110-111, a noticiarem que o Aeroporto de Jacarepaguá integrou o leilão da 7a rodada de concessão de aeroportos, ocorrido em 18/8/2022, cujo resultado fora homologado pela Anac e publicado no Diário Oficial da União no dia 20/10/2022; e Considerando o longo decurso de tempo desde a decisão do TCU para a realização da auditoria na Infraero (mais de 10 anos) e o fato de que a estatal deixará a administração do Aeroporto de Jacarepaguá; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em considerar não mais aplicável o item 9.5 do Acórdão 2232/2012-TCU-Plenário e encerrar este processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 020.933/2005-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 025.472/2008-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 027.639/2006-6 (REPRESENTAÇÃO); Processo 000.675/2007-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Carlos Nivan Maia (XXX.368.564-XX); Luis Carlos Rodrigues de Araújo (XXX.833.067-XX); Luis Fernando de Menezes Marques (XXX.601.777-XX); Manoel Albuquerque Abreu e Lima (XXX.228.493-XX); Marco Aurélio Campos Tavares (XXX.381.187-XX); Maria Elena de Rezende Rocha (XXX.961.947-XX); Medise Medicina Diagnostico e Serviços S.A. (29.259.736/0001-60); Sergio Mauricio Brito Gaudenzi (XXX.158.885-XX); Vanda Cassia Tostes (XXX.683.307-XX). 1.3. Interessados: Barrafor Veículos Ltda. Em Recuperação Judicial (04.082.647/0001-60); Disbarra - Distribuidora Barra de Veículos Ltda Em Recuperação Judicial (03.504.493/0001-95); Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (00.352.294/0001-10); Knut Edward Aune (XXX.022.877-XX); Medise Medicina Diagnostico e Serviços S.A. (29.259.736/0001-60); Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (00.000.111/0000-00); Rio Sport Center - Complexo Multdesportivo e Comercial Ltda (35.785.138/0001-28). 1.4. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Henrique Celso Gonçalves Marini e Souza (21.538/OAB-DF), Alex Zeidan dos Santos (19.546/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.